Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Donato Linhares de Araújo Filho,Francisco Wagner Pires Coelho contra decisão do Acórdão 1709/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por pelos Srs. Francisco Wagner Pires Coelho e Francisco Donato Linhares de Araújo Filho contra o Acórdão 1709/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Donato Linhares de Araújo Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Wagner Pires Coelho para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2.1. tornar insubsistentes os itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1709/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Francisco Wagner Pires Coelho, dando-lhe quitação. 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí; 9.4. arquivar o processo.